Tribunal: TJSP
Processo: 2214947-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que reconheceu de ofício a incompetência do juízo com base em cláusula de eleição de foro em contrato de cessão de direitos. Execução fundada em cédulas de crédito bancário emitidas no programa "Mesada Educacional", com cláusula de eleição de foro na Comarca de São Paulo/SP. Cláusula que não pode ser tida por abusiva, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que reconheceu de ofício a incompetência do juízo com base em cláusula de eleição de foro em contrato de cessão de direitos. Execução fundada em cédulas de crédito bancário emitidas no programa "Mesada Educacional", com cláusula de eleição de foro na Comarca de São Paulo/SP. Cláusula que não pode ser tida por abusiva, por corresponder ao domicílio da credora originária. Inexistência de indícios de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, principalmente por se tratar de processo eletrônico. R. decisão reformada. Recurso provido.